Tribunal: TJMT
Processo: 0010180-66.2012.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010180-66.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral, Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[CLEIBSON ELIAS COSTA - CPF: 391.808.161-34 (APELANTE), GILBERTO FRAGA GOMES JUNIOR - CPF: 049.050.391-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEIBSON ELIAS COSTA, EM CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR ADVOGADO PARTICULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsificação e adulteração de bebida alcoólica (art. 272, §1º, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a apresentação de razões recursais por advogado particular após a interposição e apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública; e (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, sendo inadmissível a apresentação de novas razões recursais por defensor diverso após a regular interposição do recurso.

Uma vez exercido o direito de recorrer pela parte legitimada, opera-se a preclusão consumativa, que impede a prática de novo ato processual com a mesma finalidade, ainda que dentro do prazo legal.

Para fatos praticados antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, aplica-se a redação anterior do art. 110, §2º, do Código Penal, que permitia o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia.

O crime imputado ao apelante foi praticado em 21 de dezembro de 2009, e a denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2018, transcorrendo um lapso temporal de 8 anos, 2 meses e 6 dias.

O apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser declarada de ofício pelo juiz ou tribunal, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Razões recursais apresentadas pelo advogado particular não conhecidas. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É inadmissível a apresentação de razões recursais por advogado particular após a interposição e apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal e à preclusão consumativa.

Para fatos praticados antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, nos termos da redação anterior do art. 110, §2º, do Código Penal.

Transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XL, da CF/88; arts. 107, IV, 109, IV, 110, §§1º e 2º, 272, §1º, do CP; art. 61 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu CLEIBSON ELIAS COSTA como incurso nas sanções do art. 272, §1º, do Código Penal (falsificação e adulteração de bebida alcoólica), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 323997934), a Defensoria Pública Estadual pleiteia, em síntese: (i) a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de inexistência de laudo que comprove a nocividade das bebidas à saúde pública; (ii) a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva; e (iii) a isenção do pagamento das custas processuais, diante da hipossuficiência econômica do réu.

Após a interposição e apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública, sobreveio nova peça recursal subscrita por advogado particular, que não se encontrava regularmente constituído nos autos anteriormente, na qual foram deduzidas outras teses defensivas, a saber: (i) inépcia da denúncia por ausência de descrição precisa dos fatos imputados; (ii) ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; (iii) atipicidade da conduta imputada; (iv) insuficiência probatória; e (v) impugnação à dosimetria da pena (Id. 323997936).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (Id. 323997939), inicialmente suscitou a inadmissibilidade das razões recursais apresentadas por advogado particular, as quais foram protocoladas após as razões recursais da Defensoria Pública, diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo não conhecimento das razões recursais apresentadas pelo advogado particular, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal, e, de ofício, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicado o exame do mérito recursal, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Falsificação e adulteração de bebida alcoólica (art. 272, §1º, do Código Penal) – Recurso interposto pela Defensoria Pública – Apresentação superveniente de razões recursais por advogado particular – Inadmissibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Ocorrência de preclusão consumativa – Não conhecimento da segunda peça recursal – Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Fato anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010 – Pena aplicada: 4 (quatro) anos de reclusão – Lapso superior a 8 (oito) anos entre o cometimento do delito e o recebimento da denúncia – Extinção da punibilidade – Prejudicado o exame do mérito recursal – Pelo não conhecimento das razões apresentadas pelo advogado particular e pelo reconhecimento de ofício da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões e reiterada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, concernente à inadmissibilidade das razões recursais apresentadas por advogado particular após a interposição e apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública.

Com efeito, o ordenamento jurídico processual brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, segundo o qual é vedada a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Esse princípio encontra fundamento na necessidade de se evitar a eternização dos processos e de se garantir a segurança jurídica, impedindo que a mesma parte possa, indefinidamente, impugnar o mesmo ato decisório.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública, na condição de representante processual do réu, interpôs tempestivamente o recurso de apelação e apresentou as respectivas razões recursais (Id. 323997934). Posteriormente, um advogado particular, que não se encontrava regularmente constituído nos autos anteriormente, apresentou nova peça recursal (Id. 323997936), deduzindo teses defensivas distintas daquelas já suscitadas pela Defensoria Pública.

Ocorre que, uma vez exercido o direito de recorrer pela parte legitimada, opera-se a preclusão consumativa, que impede a prática de novo ato processual com a mesma finalidade, ainda que dentro do prazo legal. Assim, a apresentação de novas razões recursais por defensor diverso, após a regular interposição do recurso pela Defensoria Pública, encontra óbice intransponível no princípio da unirrecorribilidade e na preclusão consumativa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se admite a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido. Da mesma forma, não se admite a complementação posterior das razões recursais, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Diante disso, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e reiterada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para não conhecer das razões recursais apresentadas pelo advogado particular (Id. 323997936), por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa.

Superada essa questão preliminar, passo à análise da matéria de ordem pública suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, concernente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício desse direito dentro do prazo legalmente estabelecido. Trata-se de instituto jurídico que visa garantir a segurança jurídica e evitar que o poder punitivo estatal se prolongue indefinidamente no tempo, em detrimento dos direitos fundamentais do indivíduo.

No ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição da pretensão punitiva pode ocorrer em diferentes modalidades, dentre as quais se destaca a prescrição retroativa, que se caracteriza pela extinção da punibilidade em razão do transcurso do prazo prescricional entre marcos temporais anteriores ao trânsito em julgado da sentença condenatória.

Antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o art. 110, §2º, do Código Penal permitia expressamente o reconhecimento da prescrição retroativa tendo como termo inicial a data do fato delituoso e como termo final a data do recebimento da denúncia ou queixa. Contudo, a referida lei alterou substancialmente a redação do §1º do art. 110 do Código Penal, vedando que o termo inicial da prescrição retroativa pudesse ser fixado em data anterior à da denúncia ou queixa.

Ocorre que, tratando-se de norma de natureza material mais gravosa, a nova redação do art. 110, §1º, do Código Penal não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

No caso em análise, o crime imputado ao apelante foi praticado em 21 de dezembro de 2009, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei n. 12.234/2010, que entrou em vigor em 05 de maio de 2010. Portanto, aplica-se ao caso a redação anterior do art. 110, §2º, do Código Penal, que permitia o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia.

Estabelecido esse marco interpretativo, passo à análise cronológica dos fatos processuais relevantes para a verificação da ocorrência da prescrição:

1.

O fato delituoso imputado ao réu ocorreu em 21 de dezembro de 2009;

2.

A denúncia foi regularmente recebida em 27 de fevereiro de 2018 (Id. 323997447, pág. 144);

3.

A sentença condenatória foi prolatada em 28 de julho de 2025 (Id. 323997927).

Verifica-se, portanto, que entre a data do fato (21/12/2009) e o recebimento da denúncia (27/02/2018) transcorreu um lapso temporal de 08 anos, 02 meses e 06 dias.

De acordo com o art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional varia conforme a pena máxima cominada ao crime ou, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, conforme a pena concretamente aplicada. No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Assim, considerando que entre a data do fato (21/12/2009) e o recebimento da denúncia (27/02/2018) transcorreu um lapso temporal superior a 08 (oito) anos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, §2º, todos do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

Importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser declarada de ofício pelo juiz ou tribunal, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Trata-se de imperativo legal que visa garantir a efetividade do princípio da segurança jurídica e evitar o prolongamento desnecessário de processos nos quais já se operou a extinção da punibilidade.

No caso em análise, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é manifesta, uma vez que entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

Cumpre destacar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou em qualquer outra, acarreta a extinção da punibilidade do agente, com a consequente eliminação de todos os efeitos penais da condenação, inclusive os efeitos secundários, como a reincidência, a inclusão do nome do réu no rol dos culpados e a obrigação de reparar o dano causado pelo crime.

Diferentemente da prescrição da pretensão executória, que extingue apenas o direito do Estado de executar a pena imposta, mas mantém intactos os demais efeitos da condenação, a prescrição da pretensão punitiva elimina por completo a pretensão estatal de impor uma sanção penal ao agente, como se o fato criminoso jamais tivesse ocorrido para fins penais.

Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa impõe a extinção da punibilidade do apelante, com a consequente desconstituição da sentença condenatória e de todos os seus efeitos penais, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Com efeito, uma vez reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, torna-se desnecessário e juridicamente irrelevante o exame das teses defensivas suscitadas nas razões recursais, uma vez que o próprio direito de punir do Estado já se encontra fulminado pelo decurso do tempo.

Assim, em observância ao princípio da economia processual e em respeito à segurança jurídica, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço das razões recursais apresentadas pelo advogado particular, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal, e, de ofício,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, §2º, todos do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos,
para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEIBSON ELIAS COSTA em relação ao crime previsto no art. 272, §1º, do Código Penal,
restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026